Tribunal: STF
Processo: RHC 170059
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. CONDENAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PREVENÇÃO. FATOS E PROVAS.



    1.  A orientação do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 20.01.2016. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, tal como assentou o STJ, o recorrente “se limitou a pleitear a anulação da ação penal sem explicitar, contudo, a extensão de eventuais danos suportados pela defesa”. Nessas condições, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se pela ocorrência de prejuízo.



    3.  Eventual acolhimento da tese defensiva – no sentido da prevenção da Quinta Turma do TRF da 3ª Região – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, assim como do exame pormenorizado do Regimento Interno da Corte Regional, o que é impossível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 165.397, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    4. Agravo regimental desprovido.